Tribunal: TJBA
Processo: 8001926-34.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001926-34.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMADEU GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EVERTON ASSIS MOURA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
EVERTON ASSIS MOURA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo consumidor e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade de faturas com consumo anômalo, determinar o refaturamento pela média histórica, condenar a ré à substituição do equipamento de medição e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se são legítimas as cobranças decorrentes de aumento abrupto no consumo de energia elétrica, atribuídas a suposta irregularidade no medidor sem comprovação técnica idônea; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado, bem como o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14), impondo-lhe o dever de comprovar a regularidade da medição e das cobranças efetuadas.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem laudo técnico ou perícia metrológica apta a demonstrar a exatidão da cobrança, sendo indevida a imputação de fraude ao consumidor.

O aumento abrupto e incompatível do consumo, aliado à ausência de prova técnica e à falha no procedimento administrativo, caracteriza falha na prestação do serviço, tornando ilegítima a cobrança e justificando o refaturamento pela média histórica.

A negativação indevida e a ameaça/suspensão de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio de prova técnica idônea, a regularidade da medição e das cobranças decorrentes de suposta irregularidade no medidor, não sendo suficientes documentos unilaterais. 2. O aumento abrupto e injustificado do consumo, sem comprovação técnica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja refaturamento pela média histórica e indenização por danos morais. 3. Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 323, 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; STJ, EDcl no REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 8017394-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001926-34.2022.8.05.0052, oriundos da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, tendo como Apelante/Apelado AMADEU GOMES DOS SANTOS e como Apelada/Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA COELBA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO RECURSO DO CONSUMIDOR E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA